Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-66.2023.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001336-66.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), EDIRLEY NORBERTO - CPF: 638.668.891-00 (APELADO), MARCIA APARECIDA THOMAZI - CPF: 797.574.481-68 (ADVOGADO), NORBERTO & SARAIVA LTDA - CNPJ: 07.198.155/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por empresa devedora e seu sócio, reconhecendo a prescrição da cédula de crédito bancário objeto da execução e extinguindo o feito com fundamento no art. 485, II, do CPC. A sentença também condenou a embargada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e honorários em favor da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução são inadmissíveis por vício formal na forma de interposição e por intempestividade; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva baseada em cédula de crédito bancário; (iii) determinar se é devida a condenação em honorários advocatícios diante do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão impede o reexame, em sede recursal, de questões relativas à forma de interposição dos embargos e sua tempestividade, pois o juízo de origem já havia oportunizado a regularização e posteriormente reconhecido expressamente a admissibilidade e a tempestividade dos embargos, sem que houvesse impugnação da parte apelante à época.

4. A alegação de negativa geral não se sustenta, pois os embargantes fundamentaram sua defesa especificamente na ocorrência da prescrição do título, o que afasta a ausência de conteúdo impugnativo relevante.

5. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, entendimento este pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

6. Tendo a obrigação vencido em 03/12/2009 e a ação executiva sido ajuizada em 27/02/2016, restou configurada a prescrição da pretensão executiva.

7. O art. 921, §5º, do CPC, com redação da Lei nº 14.195/2021, aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente reconhecida de ofício no curso da execução, e não ao reconhecimento da prescrição em sede de embargos à execução, que constitui ação autônoma sujeita ao princípio da sucumbência.

8. A responsabilidade pela sucumbência da apelante permanece, pois foi sua inércia em promover execução tempestiva que ensejou os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão impede a rediscussão, em sede recursal, de vícios sanados por decisão anterior não impugnada.

2. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG.

3. O reconhecimento da prescrição em embargos à execução impõe condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência, não se aplicando o art. 921, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, 85, §§ 2º e 11, 914, §1º, 921, §5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001336-66.2023.8.11.0088.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT X NORBERTO & SARAIVA LTDA. E OUTRO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Embargos à Execução nº. 1001336-66.2023.8.11.0088, opostos por NORBERTO & SARAIVA LTDA. e EDIRLEY NORBERTO, julgou procedente os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição do título executivo objeto da ação originária de nº. 0000285-81.2016.8.11.0088. Por conseguinte, extinguiu a execução, na forma do art. 485, II, do CPC. Por fim, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Ainda, fixou os honorários em favor da Defensora dativa nomeada, em 3 URH’s, pelos atos praticados nos autos, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 e consoante tabela da OAB/MT, que deverão ser pagas pelo Estado de Mato Grosso (ID 295562368).

Irresignada, a cooperativa apelante argumenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos à execução, aduzindo que houve erro grosseiro na interposição dos embargos nos próprios autos da execução, não se aplicando o princípio da fungibilidade, pois o art. 914, §1º do CPC estabelece que os embargos devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados.

Sustenta que os embargos foram apresentados intempestivamente, uma vez que a nomeação de novo advogado dativo não tem o condão de provocar nova abertura de prazo.

No mérito, afirma que os embargos à execução por negativa geral não são cabíveis, pois para infirmar a presunção de certeza e liquidez do título executivo há necessidade de prova inequívoca.

Argumenta, ainda, que não cabe a condenação em honorários advocatícios em caso de lide encerrada por reconhecimento da prescrição, conforme prescreve o §5º do art. 921 do CPC com redação dada pela Lei 14.195/2021.

Por fim, invoca o princípio da causalidade, aduzindo que o devedor deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua inadimplência (ID 295562374).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, nas quais alegam que as questões relativas à inadequação da via processual e à intempestividade encontram-se preclusa, uma vez que o equívoco procedimental já havia sido sanado por despacho proferido, em 18/01/2023.

Mencionam que os embargos foram fundamentados em elementos prescricionais amparados pelo direito material e não em mera negativa geral. Assim, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 295562378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, a apelante suscita a inadmissibilidade dos embargos à execução, sob o fundamento de que teria havido erro grosseiro no protocolo dos embargos nos próprios autos da execução, bem como intempestividade na distribuição dos embargos em autos apartados. Adicionalmente, alega a impossibilidade de defesa por negativa geral em sede de embargos à execução.

No entanto, não obstante a pertinência das argumentações apresentadas pela apelante, verifico que tais questões foram devidamente enfrentadas e superadas em momento processual oportuno, não sendo possível sua rediscussão em sede recursal, sob pena de violação à preclusão temporal e consumativa.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao constatar o protocolo dos embargos nos próprios autos da execução, determinou, por meio de despacho proferido em 18/01/2023, a distribuição dos embargos em autos apartados, o que foi posteriormente realizado.

Naquela oportunidade, poderia o juízo ter indeferido liminarmente os embargos, por considerá-los inadmissíveis em razão do erro procedimental, mas optou por oportunizar a regularização do feito, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Ressalta-se que, após a distribuição dos embargos em autos apartados, o juízo de origem recebeu-os expressamente, por meio de decisão proferida em 16/08/2023 (ID 295562354), tendo inclusive certificado sua tempestividade (ID 295562355), sem qualquer insurgência da parte ora apelante naquele momento processual.

No que concerne à alegação de impossibilidade de defesa por negativa geral, observo que, além de tal questão também não ter sido objeto de impugnação tempestiva após o recebimento dos embargos, os embargantes não se limitaram à mera negativa geral, tendo articulado fundamentação jurídica específica acerca da prescrição do título executivo, o que foi, inclusive, acolhido na sentença recorrida.

Destarte, rejeito as preliminares suscitadas pela apelante, por se encontrarem preclusas as matérias ventiladas e por não corresponderem à totalidade da fundamentação apresentada nos embargos à execução.

Superadas essas questões, quanto ao mérito propriamente dito, a questão central cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do título executivo, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n. A90832715-3.

Pois bem.

O sentenciante reconheceu a prescrição do título com fundamento no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da obrigação.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução tinha vencimento em 03/12/2009, conforme consta nos documentos acostados aos autos originários. A ação executiva, por sua vez, foi ajuizada apenas em 27/02/2016.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 44, estabelece que às Cédulas de Crédito Bancário aplica-se, no que couber, a legislação cambial. Nesse contexto, incide o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da obrigação.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é o trienal, conforme os seguintes precedentes citados na sentença recorrida:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel

Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Na hipótese, considerando que entre o vencimento da obrigação (03/12/2009) e o ajuizamento da ação executiva (27/02/2016) transcorreram mais de 06 (seis) anos, resta evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, conforme acertadamente reconhecido na sentença recorrida.

Importante ressaltar que não houve, nos autos, qualquer alegação ou demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, nem mesmo de renegociação do débito ou prorrogação do vencimento da cédula, de modo que o termo inicial da prescrição permaneceu inalterado, consoante observou o magistrado de primeiro grau.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com fundamento no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Por sua vez, no que concerne à condenação em honorários advocatícios, a apelante sustenta que a lide encerrada por reconhecimento da prescrição não impõe ônus às partes, conforme prescreve o §5º do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021, invocando, ainda, o princípio da causalidade.

A questão posta merece, de fato, acurada reflexão.

O art. 921, §5º, do CPC, com redação conferida pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...];

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Inicialmente, poderia se entender que o dispositivo legal supramencionado afasta a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de reconhecimento da prescrição. Todavia, uma análise sistemática e teleológica do ordenamento jurídico conduz à compreensão de que tal dispositivo aplica-se especificamente às situações em que o juiz, de ofício, reconhece a prescrição intercorrente no curso do processo

executivo, e não às hipóteses em que a prescrição é reconhecida em sede de embargos à execução.

Com efeito, os embargos à execução constituem ação autônoma, de natureza cognitiva, na qual o embargante busca desconstituir o título executivo ou impugnar a execução.

Assim, aplicam-se os princípios gerais da sucumbência, previstos nos arts. 82 a 97 do CPC, notadamente o disposto no art. 85, caput, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Nesse sentido, tendo em vista que, no caso, os embargantes obtiveram êxito em sua pretensão de ver reconhecida a prescrição do título executivo, impõe-se a manutenção da condenação da embargada, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência.

Ademais, a invocação do princípio da causalidade não socorre a apelante, uma vez que, embora o inadimplemento do devedor tenha dado causa ao ajuizamento da ação executiva, a propositura extemporânea da execução, quando já prescrita a pretensão, deu causa aos embargos, o que atrai para o credor o ônus da sucumbência.

Ainda que se considere a redação atual do art. 921, §5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, verifica-se que a jurisprudência tem interpretado tal dispositivo no sentido de que ele se aplica apenas ao reconhecimento da prescrição intercorrente, configurada no curso do processo executivo, e não à prescrição da própria pretensão executiva, verificada antes mesmo da propositura da ação, como ocorreu no caso em apreço.

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação da embargada, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025